Tribunal: TJSP
Processo: 1006001-23.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FRAUDE NA MEDIÇÃO COMPROVADA – TOI E VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA NO CONSUMO DE ENERGIA – CRÉDITO EXIGÍVEL – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006001-23.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SORVETERIA SUPER
MONI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1006001-23.2019.8.26.0291
Apelação Cível no 1006001-23.2019.8.26.0291 -Voto no 36779
2
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Sorveteria Super Moni Ltda
Comarca: Jaboticabal - 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Carmen Silvia Alves
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER
FRAUDE NA MEDIÇÃO
COMPROVADA TOI E VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA
NO CONSUMO DE ENERGIA CRÉDITO EXIGÍVEL
INTERRUPÇÃO
DE
FORNECIMENTO

IMPOSSIBILIDADE

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO EM PARTE
VOTO No 36779
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo a inexistência
do débito apurado administrativamente pela concessionária de energia
elétrica em razão de suposta fraude no relógio medidor instalado no
imóvel da consumidora e impedindo a interrupção do fornecimento,
apela a concessionária-requerida.
Em síntese, a apelante sustenta a legalidade do
procedimento administrativo de apuração da irregularidade, bem como a
legitimidade dos cálculos efetuados para apuração do débito, tendo
agido de acordo com as normas que regulamentam sua atividade. Alega
que a interrupção do fornecimento de energia é possível ante a falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1006001-23.2019.8.26.0291
Apelação Cível no 1006001-23.2019.8.26.0291 -Voto no 36779
3
pagamento da dívida. Subsidiariamente, pede a redução da verba
honorária arbitrada.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Em 15 de agosto de 2019, preposto da ré constatou
irregularidade no aparelho medidor de consumo de energia instalado na
unidade consumidora da autora (medidor de energia ativa e/ou
equipamentos com manipulações nas ligações), de modo a permitir o
registro de energia elétrica em quantidade inferior àquela efetivamente
consumida, caracterizando fraude na medição.
A concessionária, então, com base em critérios
estabelecidos no art. 72 da Resolução n.o 456/00 da ANEEL, calculou o
valor da diferença havida entre a energia registrada e a efetivamente
consumida, obtendo a quantia de R$ 247.709,72, que foi cobrada sob
pena de interrupção do fornecimento de energia.
Posteriormente, a empresa deduziu a presente
demanda pretendendo a declaração de inexigibilidade do débito, bem
como fosse a concessionária compelida a manter o fornecimento de
energia no imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1006001-23.2019.8.26.0291
Apelação Cível no 1006001-23.2019.8.26.0291 -Voto no 36779
4
A ação foi julgada procedente em primeiro grau,
declarando-se a inexigibilidade do crédito em razão da falta de prova da
existência da fraude, o que, contudo, não pode prevalecer.
Em primeiro lugar, embora o termo de ocorrência
lavrado por preposto da concessionária, isoladamente considerado, não
constitua elemento suficiente para comprovação da alegada fraude no
medidor, no caso vertente, tem-se que a funcionária da empresa autora
acompanhou a inspeção, deixando, contudo, de solicitar a realização de
perícia técnica no equipamento para apuração da adulteração, conforme
se vê do documento de fl. 41.
O segundo ponto a ser observado é que, no caso
vertente, há variações significativas do consumo de energia no imóvel da
autora que corroboram a ocorrência de fraude descrita no Termo de
Ocorrência de Irregularidade.
Os documentos de fls. 558/563, acostados pela
requerida em cumprimento à deliberação judicial de fl. 555, demonstram
que, após a troca do medidor, o consumo de energia na empresa autora
sofreu significativa elevação, saindo do patamar da média de consumo
mensal em torno de 3.000 Kwh (fls. 39/40) para um consumo de 8.646
Kwh (setembro de 2019), o qual inclusive, foi maior nos meses
subsequentes (outubro de 2019 a fevereiro de 2020), o que traduz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1006001-23.2019.8.26.0291
Apelação Cível no 1006001-23.2019.8.26.0291 -Voto no 36779
5
aumento de mais de 150% do anteriormente registrado, circunstância
suficiente à formulação de juízo de certeza a respeito da existência da
fraude, conforme descrita no Termo de Ocorrência de Irregularidade.
Ressalte-se, ademais, ser irrelevante o fato de a
adulteração do aparelho ter sido eventualmente realizada por terceira
pessoa sem a participação ou conhecimento do usuário, uma vez que
este foi beneficiado com a realização da fraude.
Nestas circunstâncias, há que se reputar como
demonstrada a fraude e, por conseguinte, exigível o débito decorrente do
termo de ocorrência de irregularidade.
Com relação à apuração do montante do débito, não
havia motivos para afastar os cálculos da concessionária, que adotou o
critério de aferição consistente em identificar a média dos três maiores
consumos mensais em período de doze meses imediatamente
antecedente ao início da irregularidade ou fraude, nos exatos moldes
autorizados pelo art. 130, III, da Res. 414/2010 da ANEEEL. Apurado o
valor, toma-se-o como referencial mensal, sendo o valor mensal devido
o resultado da diferença entre esse referencial e aquele registrado.
A utilização do maior valor de consumo como
referencial é perfeitamente justificável. Com efeito, quem frauda
medidor de energia elétrica o faz com o claro propósito de consumir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1006001-23.2019.8.26.0291
Apelação Cível no 1006001-23.2019.8.26.0291 -Voto no 36779
6
mais pagando menos, ou seja, sabendo que seu consumo não será
registrado, por óbvio não será econômico. Tenderá naturalmente a
consumir mais do que o faria se correta fosse a medição. Ora, tendo em
conta esse comportamento, inferido por juízo de experiência do que
ordinariamente acontece (quod plerumque accidit), a utilização do valor
de pico de consumo em período de doze meses anteriores ao início da
fraude (e não a média aritmética) traduz o critério que permite a melhor
aproximação estimativa do real valor de consumo sonegado pelo
consumidor fraudador.
Importante realçar que o critério utilizado pela
concessionária para apuração do seu crédito está expressamente previsto
no art. 130, III, da Resolução no 414/10 da ANEEL, não havendo falar,
portanto, em ilegalidade da fórmula de cálculo.
Contudo, embora demonstrada a existência da
fraude e a exigibilidade do crédito cobrado pela concessionária, inviável
a interrupção do fornecimento de energia no estabelecimento da autora.
Isso porque a possibilidade de interrupção dos
serviços prestados em regime de concessão pública, previsto no art. 6o, §
3o, II da Lei no 8.987/95, refere-se exclusivamente as faturas mensais
ordinárias, já que a finalidade da norma é evitar o acúmulo de dívidas
insolvidas, que comprometeriam a continuidade da prestação do serviço
e poderiam prejudicar toda a coletividade, e não dotar a concessionária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1006001-23.2019.8.26.0291
Apelação Cível no 1006001-23.2019.8.26.0291 -Voto no 36779
7
de meio coercitivo capaz de impelir ao pagamento de débitos pretéritos e
já consolidados mediante a supressão de serviço indispensável ao
usuário, como o é o fornecimento de luz.
Nesse sentido se firmou a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
“... O Superior Tribunal de Justiça consagra
entendimento no sentido de que não é lícito à concessionária
interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida
pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de
outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (REsp
662.204/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ
de 3/12/07; REsp 821.991/SP, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJ de 1o/6/06; REsp 1.076.485/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe de 27/3/09; AgRg no REsp 793.539/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 19/6/09. 2. Segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é devida a
interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de
recuperação de consumo, após a constatação da existência de
irregularidade no medidor. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg
no REsp 1016463/MA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011).
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1006001-23.2019.8.26.0291
Apelação Cível no 1006001-23.2019.8.26.0291 -Voto no 36779
8
ao recurso para reconhecer a exigibilidade do crédito da concessionária,
remanescendo obstada a interrupção do fornecimento de energia com
base no inadimplemento do crédito ora reconhecido. Havendo
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas,
despesas processuais e com os honorários dos advogados da parte
contrária, que ora arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que o faço
com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator